Tribunal: TJDFT
Processo: 0700332-36.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES. PROVAS EXTRAÍDAS DE QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS EM PARTE. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. RECURSO DOS RÉUS A.J.S.S E C.R.S.S CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU V.H.B CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU R.L.G.S CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por R.L.S.G., V.H.B., A.J.S.S. e C.R.S.S. contra sentença da 1a Vara Criminal de Planaltina/DF, que os condenou por crimes de roubo majorado, corrupção de menores, associação criminosa armada e posse irregular de arma de fogo. As defesas buscam absolvição por insuficiência probatória, afastamento da causa de aumento por restrição de liberdade e revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se as provas colhidas, especialmente as mensagens extraídas de celular após quebra de sigilo telemático, são suficientes para comprovar a autoria dos delitos de roubo e associação criminosa; (ii) verificar se subsiste a causa de aumento pela restrição da liberdade das vítimas; e,
(iii) examinar se há elementos que justifiquem a absolvição em alguns dos fatos narrados na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se os roubos imputados aos réus A.J.S.S e C.RS.S restam comprovados por depoimentos das vítimas, filmagens e diálogos obtidos via aplicativo de mensagens, evidenciando que os réus organizavam os delitos e forneciam armamento aos adolescentes executores, inviável a absolvição com base na insuficiência probatória.

4. Se a restrição de liberdade das vítimas excedeu o tempo necessário à consumação dos delitos, deve ser mantida a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o, V, do CP, conforme precedentes do STJ e do TJDFT.

5. Quanto aos fatos 7o e 9o da denúncia, caso as mensagens analisadas e o reconhecimento das vítimas não permitam juízo de certeza, imperiosa a absolvição com base na insuficiência probatória.

6. No que se refere ao delito de corrupção de menores (art. 244-B, § 2o, do ECA) imputado no 8o fato da denúncia, ausente prova da efetiva participação de adolescente nos fatos, cabe absolvição parcial do réu A.J.S.S.

7. Comprovada a existência da associação criminosa denominada “G. da F.”, composta pelos apelantes e adolescentes, com divisão de tarefas e compartilhamento de armas, caracterizando a estabilidade e permanência exigidas pelo art. 288, parágrafo único., do CP c/c art. 8o da Lei 8.072/1990, inviável a absolvição com base na insuficiência probatória.
8. Comprovada a participação na associação criminosa, por meio de mensagens que revelam auxílio financeiro e logístico à aquisição de armamento, inviável a absolvição do réu V.H.B com base na insuficiência probatória.

9. Ausentes provas concretas de que o réu R.L.S.G integrou a associação criminosa após atingida a maioridade penal, imperiosa a absolvição com base na insuficiência probatória.

10. Utilizada a fração de 1/8 sobre o intervalo das penas em abstrato para valorar negativamente circunstância judicial, a dosimetria não merece reparo por estar em conformidade com a jurisprudência dos tribunais superiores.

11. Verificada a utilização de arma de fogo nos crimes de roubo, revela-se acertada a aplicação da majorante prevista no artigo 157, § 2oA, I, do CP.

12. Se o crime de corrupção de menores gerou a prática de crime hediondo, revela-se acertada a majoração da pena do artigo 244-B do ECA.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso dos réus A.J.S.S e C.R.S.S conhecido e parcialmente provido.

14. Recurso do réu V.H.B conhecido e não provido.

15. Recurso do réu R.L.S.G. conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, §2o, II, IV e V, §2o-A, I; art. 288, p.u.; art. 29; CPP, art. 386, VII; ECA, art. 244-B, §2o; Lei 8.072/1990, art. 8o; Lei 10.826/2003, art. 14. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1667975, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 23.02.2023, DJe 07.03.2023; TJDFT, Acórdão 1293020, Rel. Des. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, j. 15.10.2020, DJe 30.10.2020.